Tribunal: TJDFT
Processo: 0707572-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. PAGAMENTOS INDEVIDOS APÓS O ÓBITO. DESCONTOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS E SAQUES. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS E CUSTAS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.

1. O recebimento dos pagamentos realizados pelo Distrito Federal após o falecimento da servidora pública pelo Banco depositário, seguido de descontos a título de tarifas, encargos e outros débitos, demonstra a legitimidade da instituição bancária para figurar no polo passivo da demanda.

2. Devem ser restituídos os valores de proventos que, por erro operacional da Administração Pública, continuaram sendo depositados em conta bancária de servidora aposentada após o seu falecimento. Precedente do STJ.

3. No caso de quantias supostamente sacadas indevidamente ou objeto de fraude bancária e com destinação desconhecida, não há como atribuir a responsabilidade pelo ressarcimento à instituição bancária, haja vista a inexistência de relação obrigacional do Banco com o Distrito Federal.

4. De acordo com o princípio da sucumbência, à parte vencida incumbe pagar ao vencedor as despesas que antecipou, bem como os honorários advocatícios (CPC 82 § 2o e 85 caput).

5. Ausente a condenação ao pagamento de verba honorária pelo juízo de origem, não é cabível o arbitramento dos honorários recursais (CPC 85 § 11). Precedentes do STJ.

6. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo.